Tribunal: TJMT
Processo: 1006625-45.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006625-45.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVANTE), FABRICIO PAULINO DE FIGUEIREDO - CPF: 056.845.861-39 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE SALMAZO DE SOUZA - CPF: 989.323.811-00 (AGRAVADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), PEDRO PULINO MELATTE - CPF: 100.696.427-45 (ADVOGADO), ELAINE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 035.341.751-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO E MEMÓRIA DE CÁLCULO. ART. 535, § 2o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento para reformar decisão que rejeitou liminarmente a impugnação e, consequentemente, a alegação de excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se é válida a decisão que rejeita liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença quando a Fazenda Pública alega excesso de execução sem apresentar memória discriminada de cálculo e o valor que entende devido.

III. Razões de decidir

3. O art. 535, § 2o, do CPC impõe à parte executada o dever de indicar, de forma imediata, o valor que entende correto ao alegar excesso de execução, como requisito de admissibilidade da impugnação.

4. A ausência de memória discriminada de cálculo e de quantificação do alegado excesso impede a delimitação da controvérsia e inviabiliza o contraditório efetivo.

5. Alegações genéricas quanto a critérios de atualização não suprem o ônus legal de demonstração técnica do excesso.

6. A contadoria judicial não pode substituir a atuação da parte nem suprir a ausência de impugnação específica, sendo sua atuação condicionada à existência de controvérsia técnica previamente delimitada.

7. A rejeição liminar da impugnação não implica homologação automática do cálculo do exequente, mas decorre do não atendimento de requisito legal para conhecimento da alegação.

8. Inviável a concessão de prazo posterior para apresentação de memória de cálculo, por se tratar de requisito essencial

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. A alegação de excesso de execução exige a indicação imediata do valor tido por correto, acompanhada de memória discriminada de cálculo, nos termos do art. 535, § 2o, do CPC. 2. A ausência desses elementos autoriza a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, sem necessidade de remessa à contadoria judicial
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 535, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, AI 1039905-41.2025.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026; TJ/MT, ApCic 1018689-52.2020.8.11.0015, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.01.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)
contra decisão que, nos autos da
liquidação de sentença
decorrente de
ação de cobrança
no 1002099-82.2024.8.11.0007 proposta por
Paulo Henrique Salmazo de Souza
, rejeitou liminarmente a impugnação e, consequentemente, a alegação de excesso de execução.

Aduz que a decisão impugnada aplicou, de forma automática, o artigo 535, § 2o, do Código de Processo Civil ao rejeitar liminarmente a impugnação e homologar integralmente o cálculo apresentado, sem proceder à verificação da conformidade do demonstrativo com o título judicial.

Assevera que o cálculo apresentado pelo Exequente, ora Agravado, é extenso e composto por múltiplas rubricas, bases de cálculo e marcos temporais, com incidência de correção monetária e juros, o que demandaria conferência técnica quanto à sua aderência aos limites do título judicial.

Afirma que a impugnação não foi genérica, pois instaurou controvérsia concreta quanto aos critérios de atualização, especialmente no que se refere à aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) e à observância da Emenda Constitucional no 113, de 8 de dezembro de 2021, bem como pleiteou providência compatível com a complexidade do cálculo, consistente no refazimento da memória de cálculo ou na remessa dos autos à Contadoria Judicial.

Argumenta que a ausência de indicação imediata do valor tido por correto não autoriza a homologação automática do demonstrativo apresentado pelo credor, impondo-se a verificação da exatidão do cálculo em conformidade com os parâmetros estabelecidos no título judicial.

Ao final, requer a suspensão da eficácia da decisão e, no mérito, o provimento do recurso para determinar o prosseguimento do feito, com a verificação da conformidade do cálculo com o título judicial, mediante o refazimento da memória de cálculo ou a remessa dos autos à Contadoria Judicial ou, subsidiariamente, a concessão de prazo para a apresentação da memória discriminada e do valor que entende devido.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 347169857).

Já
Paulo Henrique Salmazo de Souza
, em contrarrazões, destaca que a impugnação apresentada pela agravante é deficiente, uma vez que não houve indicação do valor correto, tampouco demonstração específica do alegado excesso, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 347169857).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 353146850), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Consta dos autos principais que
Paulo Henrique Salmazo de Souza
, ora Agravado, promoveu
liquidação de sentença
decorrente de
ação de cobrança
no 1002099-82.2024.8.11.0007 contra a
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)
.

O referido título
reconheceu o direito do servidor docente ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do exercício de funções de gestão universitária em regime de tempo integral com dedicação exclusiva, no período de 16 de julho de 2019 a março de 2021, embora formalmente vinculado ao regime de tempo parcial, determinando que os valores sejam apurados em liquidação de sentença, com atualização monetária e juros conforme os critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 905, observada, a partir de 9 de dezembro de 2021, a aplicação exclusiva da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), vedada sua cumulação com outros índices, ficando a fixação dos honorários advocatícios para momento posterior, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

O ponto controvertido consiste em verificar a legalidade da decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, especificamente quanto à aplicação do artigo 535, § 2o, do Código de Processo Civil, diante da ausência de apresentação, pela Fazenda Pública, de memória discriminada de cálculo e do valor que entende devido ao alegar excesso de execução.

O artigo 535, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que, ao alegar excesso de execução, cumpre à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

I – falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II – ilegitimidade de parte;

III – inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV – excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V – incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI – qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

§ 1o A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148.

§ 2o
Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição
. [...].

A norma não contém mera recomendação procedimental, nem disposição genérica passível de flexibilização judicial. Trata-se, isto sim, de determinação obrigatória que impõe à Fazenda Pública, ao apresentar impugnação fundada em excesso de execução, o dever de formular impugnação qualificada, específica e tecnicamente demonstrada. O legislador, de forma deliberada, condicionou o conhecimento da alegação de excesso à apresentação imediata do valor tido por correto, justamente, para impedir alegações genéricas, protelatórias ou incapazes de delimitar o objeto da controvérsia.

Não se trata de formalismo, mas de requisito funcional ao contraditório e ao controle judicial. Sem a indicação do
quantum
devido, a alegação de excesso permanece abstrata e incapaz de instaurar controvérsia cognoscível.

Tal entendimento é reiterado pela jurisprudência deste Tribunal, que exige a indicação do valor correto acompanhada de demonstrativo do alegado excesso, sob pena de não conhecimento da impugnação. Nesse sentido:

[...] 3.
A alegação de excesso de execução exige do executado a indicação imediata do valor que entende correto, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado, bem como a exposição clara e objetiva dos critérios adotados e dos pontos específicos de divergência em relação ao cálculo exequendo
.

[...] ‘
A alegação de excesso de execução em impugnação ao cumprimento de sentença exige demonstração analítica e fundamentada dos erros do cálculo exequendo, não se satisfazendo com a mera apresentação de planilha com valor diverso. A ausência de indicação clara dos critérios e dos pontos específicos de divergência caracteriza impugnação genérica, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil
.’ [...]. (TJ/MT, AI 1039905-41.2025.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026). [grifo nosso]

[...] Nos termos do artigo 917, §§ 3o e 4o, e do artigo 535, § 2o, do Código de Processo Civil,
quando o embargante ventilar a tese de excesso de execução, deve apresentar além do valor que entende como correto, a planilha dos cálculos pertinentes de modo a possibilitar ao juízo identificar o
quantum
supostamente exorbitante
. (TJ/MT, ApCic 1018689-52.2020.8.11.0015, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.01.2022). [grifo nosso]

No caso concreto, o Agravante sustenta que a impugnação apresentada apontou excesso de execução e questionou os critérios de atualização adotados, requerendo seu acolhimento ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à contadoria judicial. Todavia, não apresentou memória de cálculo, não indicou a metodologia utilizada, não delimitou o valor incontroverso e, sobretudo, deixou de apontar o montante que entende efetivamente devido.

Desse modo, a parte executada não se desincumbiu do ônus legal que lhe incumbia. A simples alegação de equívoco nos cálculos do exequente, seja por inobservância dos critérios de atualização, seja pela incidência indevida de índices, não supre a exigência prevista no artigo 535, § 2o, do Código de Processo Civil.

Para que a insurgência fosse conhecida, seria indispensável a demonstração concreta do excesso apontado, com a correspondente repercussão aritmética. Ausente tal demonstração, subsiste apenas alegação conclusiva, desprovida de elementos suficientes para suspender ou modificar o cumprimento de sentença.

A decisão agravada, portanto, limitou-se a aplicar a consequência legal expressamente prevista diante do descumprimento de ônus processual, não havendo falar em rigor excessivo.

No que se refere à alegação de que a complexidade do cálculo imporia ao Juízo de 1a Instância a reelaboração da memória de cálculo ou a remessa à contadoria judicial, não assiste razão ao Agravante, pois a contadoria judicial atua como órgão auxiliar, não podendo substituir a atuação processual da parte nem suprir sua inércia.

Admitir impugnação genérica, desacompanhada da indicação do valor correto, implicaria transferir ao Poder Judiciário o ônus de reconstruir o cálculo, esvaziando o comando do artigo 535, § 2o, do Código de Processo Civil. O sistema processual exige impugnação específica e tecnicamente demonstrada, em observância aos princípios da boa-fé e da cooperação.

A remessa à contadoria somente se justifica quando previamente delimitada controvérsia técnica concreta, o que não se verifica na hipótese. A alegada complexidade do cálculo não dispensa o cumprimento do dever legal, ao contrário, reforça a necessidade de apresentação de demonstrativo preciso do excesso apontado.

A alegação de que a rejeição liminar da impugnação implicaria homologação automática do cálculo do exequente não procede. O não conhecimento da arguição de excesso decorre da ausência de impugnação tecnicamente adequada, nos termos do artigo 535, § 2o, do Código de Processo Civil, e não de presunção de acerto do cálculo apresentado.

O processo civil impõe à parte o ônus de delimitar a controvérsia, não cabendo ao magistrado suprir, de ofício, a deficiência da impugnação. No caso, o título executivo judicial fixou expressamente os critérios de atualização monetária e juros, com observância dos Temas no 810 do Supremo Tribunal Federal e no 905 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a aplicação exclusiva da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) a partir de 9 de dezembro de 2021. Eventual divergência quanto à aplicação desses parâmetros deveria ter sido demonstrada de forma técnica, específica e quantificada, o que não ocorreu.

Assim, o prosseguimento do cumprimento de sentença não decorre de homologação automática, mas da ausência de oposição válida quanto ao alegado excesso.

Quanto ao pedido subsidiário de concessão de prazo para apresentação posterior da memória de cálculo, não merece acolhimento. O artigo 535, § 2o, do Código de Processo Civil exige a indicação imediata do valor tido por correto, tratando-se de requisito essencial da própria arguição de excesso de execução, e não de mera irregularidade sanável.

Admitir a complementação posterior equivaleria a afastar a consequência legal do não conhecimento da alegação, esvaziando o comando normativo e comprometendo a segurança jurídica e a regularidade do procedimento executivo.

De igual modo, a invocação genérica de critérios constitucionais de atualização não altera a conclusão adotada, pois a alegação de excesso exige demonstração técnica e quantificada. A ausência de correlação entre a tese jurídica e o valor concreto reputado devido impede o conhecimento da impugnação.

Diante desse contexto, verifica-se que a parte Agravante deixou de cumprir o ônus processual que lhe era expressamente imposto por lei ao suscitar excesso de execução desacompanhado da indispensável indicação do valor reputado correto e da correspondente memória discriminada de cálculo. Tal omissão inviabiliza a delimitação objetiva da controvérsia e impede o adequado exercício do contraditório, não sendo possível transferir ao juízo ou à contadoria judicial a incumbência de suprir essa deficiência, sobretudo quando o título executivo judicial já fixou, de forma clara, os critérios de atualização e incidência de encargos.

Assim,
impõe-se a manutenção da decisão
que rejeitou liminarmente a impugnação à execução e, consequentemente, a alegação de excesso de execução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026